Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. VERIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios, privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca da capacidade econômica da alimentante ou das necessidades do alimentando, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No particular, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira do agravante e acerca das necessidades prementes da agravada, de modo a propiciar uma melhor ponderação do binômio necessidade-capacidade casuisticamente.
5. O STJ já se pronunciou no sentido de que as verbas pagas em caráter transitório e independentes do exercício habitual das funções do empregado detêm caráter indenizatório e não configuram remuneração, portanto não devem integrar a base de cálculo da pensão alimentícia (AgInt no REsp n. 1.922.744/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.).
6. A base de cálculo dos alimentos é composta por seus rendimentos totais menos as parcelas retidas a título de Imposto de Renda e Previdência obrigatória. As horas extras, adicional de férias e 13o salário compõem a base de cálculo dos alimentos. Excluem-se dela aquelas verbas de natureza estritamente indenizatória.
7. Precedentes: Acórdão 1846989, 07461858320238070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1829249, 07013480620248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 6/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.